Tribunal: TJDFT
Processo: 0739782-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ARTIGO 24-A, DA LEI No 11.340/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. NATUREZA FORMAL DO DELITO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, à pena de 2 anos de reclusão, mais 10 dias-multa. A Defesa requer a absolvição do apelante por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória, bem como a exclusão da pena pecuniária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do apelante configura o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, nos termos do artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, e se há provas suficientes para a condenação; e (ii) definir se é possível excluir a pena pecuniária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, é de natureza formal, consumando-se com o simples descumprimento da medida protetiva, independentemente da produção de resultado lesivo.
4. O dolo do agente resta configurado pelo conhecimento inequívoco da decisão judicial que impôs a restrição e pela conduta voluntária de descumpri-la.
5. A prova testemunhal, especialmente os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu, é suficiente para a condenação.
6. A pena pecuniária foi fixada no mínimo legal e não pode ser excluída em razão da hipossuficiência do réu, pois decorre de norma cogente da lei (Código Penal).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, artigo 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, Acórdão 1900039, 07021526920238070012, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no PJe: 15/8/2024.